Tribunal: STJ
Processo: 5013440-73.2018.8.13.0433
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196663 - MG (2025/0042037-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL
- RJ114798
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI -
MG001860A
AGRAVADO
: DORIS ALVES ANDRADE
ADVOGADOS
: LUCAS RIBEIRO FERNANDES MAIA - MG145830
EDUARDO SANTOS GONCALVES - MG152744
FRANCISCA KAROLINE RIBEIRO COUTINHO -
MG112190
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE
PELA ADMINISTRAÇÃO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, sob alegação de ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, em
relação à responsabilidade pela administração do Plano de Assistência Médica ao
Aposentado (PAMA).
2. A parte agravante sustenta que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não
enfrentou todos os argumentos, especialmente sobre a responsabilidade exclusiva
da Fundação Sistel, conforme Termo de Transferência.
3. A parte agravada defende a conformidade da decisão com o regulamento do
plano PBS-Telemar, que impede o cancelamento da inscrição de participante
aposentado por invalidez, e requer a aplicação de multa ao agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve deficiência na prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem em relação à análise da alegação de
responsabilidade exclusiva da Fundação Sistel pela administração do PAMA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48434492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9d5390da-1850-43a8-830a-53372b198e75

5. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não havendo vício que nulifique o acórdão
recorrido.
6. A responsabilidade pela administração do PAMA foi atribuída à Fundação
Atlântico, conforme fundamentação do acórdão, não havendo omissão que
justifique a nulidade.
7. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não é cabível, pois
não se configurou manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão do Tribunal de origem que examina e decide de
modo claro e objetivo não apresenta vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. A aplicação de multa por manifesta inadmissibilidade do agravo interno requer
situação qualificada de inviabilidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022; CPC, art. 1.021, § 4o.
STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48434492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9d5390da-1850-43a8-830a-53372b198e75

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196663 - MG (2025/0042037-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL
- RJ114798
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI -
MG001860A
AGRAVADO
: DORIS ALVES ANDRADE
ADVOGADOS
: LUCAS RIBEIRO FERNANDES MAIA - MG145830
EDUARDO SANTOS GONCALVES - MG152744
FRANCISCA KAROLINE RIBEIRO COUTINHO -
MG112190
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE
PELA ADMINISTRAÇÃO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, sob alegação de ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, em
relação à responsabilidade pela administração do Plano de Assistência Médica ao
Aposentado (PAMA).
2. A parte agravante sustenta que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não
enfrentou todos os argumentos, especialmente sobre a responsabilidade exclusiva
da Fundação Sistel, conforme Termo de Transferência.
3. A parte agravada defende a conformidade da decisão com o regulamento do
plano PBS-Telemar, que impede o cancelamento da inscrição de participante
aposentado por invalidez, e requer a aplicação de multa ao agravante.
Documento eletrônico VDA48434491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:25:03
Código de Controle do Documento: 1b1b92f4-e00d-466d-aab1-809ef354a6d1

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve deficiência na prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem em relação à análise da alegação de
responsabilidade exclusiva da Fundação Sistel pela administração do PAMA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não havendo vício que nulifique o acórdão
recorrido.
6. A responsabilidade pela administração do PAMA foi atribuída à Fundação
Atlântico, conforme fundamentação do acórdão, não havendo omissão que
justifique a nulidade.
7. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não é cabível, pois
não se configurou manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão do Tribunal de origem que examina e decide de
modo claro e objetivo não apresenta vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. A aplicação de multa por manifesta inadmissibilidade do agravo interno requer
situação qualificada de inviabilidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022; CPC, art. 1.021, § 4o.
STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48434491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:25:03
Código de Controle do Documento: 1b1b92f4-e00d-466d-aab1-809ef354a6d1

Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO ATLÂNTICO
DE SEGURIDADE SOCIAL contra a decisão de fls. 1.005-1.008, que negou
provimento ao recurso especial por ausência de violação aos arts. 489 e 1.022, do
CPC.
A parte agravante alega que é inequívoca a negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pois o acórdão recorrido
não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, especialmente sobre a
responsabilidade exclusiva da Fundação Sistel na administração do Plano de
Assistência Médica ao Aposentado (PAMA), e, inclusive, a decisão não
considerou o Termo de Transferência que atribui à Fundação Sistel a
administração do PAMA.
Requer o provimento do agravo interno para que seja dado provimento
ao recurso especial.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que a decisão recorrida está em
conformidade com o regulamento do plano PBS-Telemar, que impede o
cancelamento da inscrição de participante aposentado por invalidez. Requer a
manutenção da decisão do recurso especial e a aplicação de multa ao agravante,
conforme art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito a possível deficiência de prestação
jurisdicional pelo Tribunal
em relação à análise da alegação
a quo
de responsabilidade única e exclusiva da Fundação Sistel de Seguridade Social
pela administração do Plano de Assistência Médica ao Aposentado (PAMA), com
valor da causa atribuído em R$ 12.500,00.
Documento eletrônico VDA48434491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:25:03
Código de Controle do Documento: 1b1b92f4-e00d-466d-aab1-809ef354a6d1

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 1.007-1.008):

Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que a Corte de
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
A respeito da alegada administração do Plano de Assistência Médica ao
Aposentado (PAMA) ser de responsabilidade única e exclusiva da Fundação Sistel
de Seguridade Social, conforme consta dos Termos de Transferência, sendo
indevida a condenação da Fundação Atlântico em manter o plano de saúde, consta
do acórdão da apelação que não assiste razão a ora recorrente.
Segue trecho do julgado (fl. 913):
De início, cumpre refutar o alegado pela primeira apelante no sentido de que a
autora, ora apelada, apenas se vincula a Fundação Sistel. Tenta a primeira apelante a
responsabilização apenas da segunda apelante no que tange à manutenção do plano
de saúde contratado, sob o argumento de o serviço é da administração exclusiva
desta. Todavia, razão não lhe assiste. Na correspondência disponibilizada à ordem
06, a cobrança do suposto débito da parte autora com relação ao plano de saúde
PBS- Telemar é assinada pelo Diretor de Seguridade da Fundação Atlântico de
Seguridade Social. Consta deste documento de notificação, ainda, que o não
recolhimento do valor cobrado (R$25.872,49), relativo ao período de 10/2008 e 04
/2018, ensejaria o cancelamento da inscrição da autora no plano. Fácil a constatação,
portanto, que não há como se eximir a primeira apelante da responsabilidade de
manter a parte autora no plano contratado, como tenta em suas razões recursais.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Conforme pontuado na decisão agravada, não ocorreu a alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois a Corte de origem examinou e decidiu, de modo
claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à omissão da Corte de origem quanto a responsabilidade exclusiva da
Fundação Sistel pela administração do Plano de Assistência Médica ao
Documento eletrônico VDA48434491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:25:03
Código de Controle do Documento: 1b1b92f4-e00d-466d-aab1-809ef354a6d1

Aposentado (PAMA), não há como afastar a inocorrência de prestação
jurisdicional deficiente, pois o acórdão foi devidamente fundamentado ao atribuir a
responsabilidade à Fundação Atlântico, não havendo omissão que justifique a
nulidade do acórdão.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2017
).
3/4/2017
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48434491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:25:03
Código de Controle do Documento: 1b1b92f4-e00d-466d-aab1-809ef354a6d1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.196.663 / MG
Número Registro: 2025/0042037-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231366451003 50134407320188130433
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - RJ114798
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - MG001860A
RECORRIDO
: DORIS ALVES ANDRADE
ADVOGADOS
: LUCAS RIBEIRO FERNANDES MAIA - MG145830
EDUARDO SANTOS GONCALVES - MG152744
FRANCISCA KAROLINE RIBEIRO COUTINHO - MG112190
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMPROMISSO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - RJ114798
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - MG001860A
AGRAVADO
: DORIS ALVES ANDRADE
ADVOGADOS : LUCAS RIBEIRO FERNANDES MAIA - MG145830
EDUARDO SANTOS GONCALVES - MG152744
Documento eletrônico VDA48410605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:56
Código de Controle do Documento: 29277fab-31fe-4fe1-aa20-62ff6a9b27a3

FRANCISCA KAROLINE RIBEIRO COUTINHO - MG112190
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:56
Código de Controle do Documento: 29277fab-31fe-4fe1-aa20-62ff6a9b27a3